Tribunal: TJMT
Processo: 1006709-80.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006709-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OMAR EL JAMEL - CPF: 332.135.738-09 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 267.455.771-00 (AGRAVANTE), MATO GROSSO ASSISTENCIA MEDICA CIRURGICA E HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.820.648/0001-04 (AGRAVANTE), AUGUSTO AURELIO DE CARVALHO - CPF: 405.550.707-00 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO PORTO - CPF: 024.903.589-87 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 267.455.771-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. RATEIO ENTRE CREDORES TRABALHISTAS. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE TRATAMENTO. RATEIO PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo falimentar que indeferiu a proposta de rateio formulada pelo síndico da massa falida, sob fundamento de afronta à ordem legal de pagamentos e ao princípio da paridade entre os credores, determinando o rateio proporcional do montante de R$ 72.358,08 entre os credores trabalhistas da mesma classe.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeiro grau, ao determinar o rateio proporcional dos créditos trabalhistas, observou adequadamente o princípio da par conditio creditorum, ou se violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao afastar a proposta do síndico de distribuição em valores nominais iguais.

III. Razões de decidir

A leitura atenta do decisum revela que o juízo de origem determinou a distribuição proporcional do valor disponível entre os credores trabalhistas, em percentuais equivalentes ao montante de cada crédito, conforme previsto nos arts. 83 e 126 da L. 11.101/2005.
Não houve determinação de rateio em valores nominais fixos, mas sim a observância da proporcionalidade de valores dentro da mesma classe de credores, em perfeita consonância com o regime legal falimentar e com a jurisprudência do STJ.

A interpretação conferida pela agravante à decisão é equivocada e não encontra respaldo no teor da fundamentação. Ademais, o art. 962 do CC não se aplica ao regime falimentar, regido por legislação especial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. No regime de falência, a distribuição de valores entre credores da mesma classe deve observar a proporcionalidade dos créditos habilitados, em atenção ao princípio da par conditio creditorum."

"2. A proposta de rateio que implica tratamento desigual entre credores da mesma classe deve ser rejeitada, ainda que formalmente igualitária, quando afronta a equivalência material dos créditos."

Dispositivos relevantes citados:
L. 11.101/2005, arts. 83 e 126.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.384.418/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.08.2014, DJe 01.09.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Mato Grosso Assistência Médica, Cirúrgica e Hospitalar Ltda. em desfavor da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de falência n. 0000067-16.1999.8.11.0002, indeferiu o pedido de rateio formulado pelo Síndico no id. 138952253, uma vez que a forma de rateio por ele proposta ofende a ordem de pagamento prevista na lei falimentar e, consequentemente, ao princípio da paridade de tratamento aos credores, determinando que o valor depositado nos autos seja rateado e distribuído entre os credores trabalhistas em percentual igualitário para todos, proporcional ao crédito.

Inconformada, a agravante defende que não se revelou acertada a interpretação adotada pela douta magistrada, pois fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que determinou a distribuição igualitária do valor de R$ 72.358,08 para os seis beneficiários com créditos privilegiados e da mesma classe, contudo, há credores cujos valores devidos pela Massa Falida é inferior ao valor que pretende o douto juízo pagar, assim como, credores cujos valores são maiores que o quinhão determinado que estarão recebendo valores bem menores que os devidos a eles.

Segue sustentando que a decisão recorrida deve observar o princípio da paridade de tratamento dos credores (
par conditio creditorium
), conforme previsto no artigo 126 da Lei 11.101/2005, posto que este princípio assegura que todos os credores da mesma classe recebam tratamento igualitário, e nesse sentido, a proposta de rateio apresentada pelo síndico/administrador respeita o citado princípio.

Firme nesse argumentos, pugna pela
reforma da r. decisão
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
274205872
).

As informações não foram prestadas.

Contraminuta acostada no id.
275492886
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id.
279970394)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à forma de rateio de valores remanescentes da Massa Falida de
Mato Grosso Assistência Médica Cirúrgica e Hospitalar Ltda.
, especificamente quanto à distribuição de R$ 72.358,08 entre os credores trabalhistas da mesma classe, se deve observar a proporcionalidade dos créditos habilitados ou, como interpretado pela agravante, se teria sido determinada uma partilha em valores nominais iguais a todos, independentemente dos montantes dos créditos reconhecidos.

A decisão agravada, conforme se extrai dos autos, indeferiu o pedido formulado pelo síndico da massa, ao argumento de que a proposta contrariava a ordem legal de pagamento estabelecida na Lei n.º 11.101/2005, bem como o princípio da
paridade de tratamento entre os credores
. Determinou, por conseguinte, a realização de cálculo pela Contadoria Judicial, observando-se a proporção entre os créditos constantes no Quadro Geral de Credores.

A alegação central do recurso reside na suposta violação ao princípio da proporcionalidade, ante o que a agravante entende ser uma determinação de rateio fixo e igualitário em valores, o que geraria distorções, com pagamentos a maior para credores de valores menores e a menor para aqueles com créditos superiores.

Todavia, tal interpretação não encontra respaldo na fundamentação constante da decisão agravada. Lendo-se com atenção o inteiro teor do
decisum
, depreende-se que o juízo de origem não determinou um rateio em
valores absolutos iguais
, mas sim,
em percentuais iguais dentro da classe trabalhista
, com observância dos respectivos montantes dos créditos habilitados.

De fato, a própria decisão assevera:
“Logo, o valor depositado nos autos deverá ser rateado e distribuído entre os credores trabalhistas
em percentual igualitário para todos, proporcional ao crédito
”.

A expressão “percentual igualitário” não pode ser interpretada em dissonância com a natureza dos créditos e da sistemática da
Lei n.º 11.101/2005
, especialmente o disposto em seu artigo 83, que estabelece a ordem de classificação dos créditos, e o artigo 126, que impõe a observância da igualdade de tratamento entre os credores da mesma classe.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que,
em caso de insuficiência de ativos para o pagamento integral dos créditos, a distribuição deve ocorrer proporcionalmente ao valor do crédito habilitado
, de modo a garantir tratamento isonômico entre os credores da mesma classe:
“Na hipótese de concurso de credores com créditos da mesma natureza e insuficiência de ativos, o pagamento deverá observar a
proporcionalidade em relação ao valor dos respectivos créditos
.”
(REsp 1.384.418/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 01/09/2014).

Ademais, o artigo 962 do Código Civil, invocado pela agravante, não tem aplicação direta ao regime falimentar, porquanto trata da concorrência de credores em execução singular, sendo inaplicável ao regime coletivo e universal da falência, o qual tem legislação específica.

Verifica-se, pois, que a decisão recorrida
não determina rateio em valores absolutos fixos
, mas sim de acordo com a proporção dos créditos dentro da mesma classe trabalhista, o que respeita integralmente o princípio da
par conditio creditorum
, de modo que o recurso não merece acolhimento.

A alegação da agravante decorre de uma leitura dissociada do comando judicial e não encontra sustentação nos autos ou nos princípios que regem o Direito Falimentar. Ao revés, a interpretação conferida pela decisão impugnada é a que melhor harmoniza com o sistema legal vigente e com a jurisprudência consolidada.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada, ao determinar o rateio proporcional entre os credores da mesma classe, agiu em conformidade com os princípios que regem o processo falimentar e com os preceitos da Lei n.º 11.101/2005.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025